Tribunal: STF
Processo: ACO 661
Classe: ACO
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. O Estado do Maranhão requereu o cumprimento de sentença, indicando como total devido a quantia de R$ 4.418.845.035,39 (quatro bilhões quatrocentos e dezoito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil e trinta e cinco reais e trinta e nove centavos).  



    Em 30 de março de 2023, remeti o processo à Presidência do Tribunal para expedição de precatório referente à parcela incontroversa em favor do Estado do Maranhão, no valor de R$ 3.822.643.502,49 (três bilhões oitocentos e vinte e dois milhões seiscentos e quarenta e três mil quinhentos e dois reais e quarenta e nove centavos) (eDoc 129).  



    Em 2 de outubro de 2023, suspendi o curso do processo por 90 (noventa) dias, nos termos do art. 313, II, do Código de Processo Civil, considerando a informação de que havia tratativa de acordo entre as partes (eDoc 170).  



    Por intermédio da petição/STF n. 8.147/2024, a entidade sindical informou a realização de acordo entre as partes e requereu providências, por parte da União, para o pagamento do precatório em parcela única, bem como o pagamento de valor firmado em eventual acordo, também em parcela única (eDoc 180).  



    Em petição conjunta, a União e o Estado do Maranhão protocolaram cópia de acordo, requerendo a sua homologação (eDocs 184 e 185). Afirmam que a composição está restrita à parcela controversa, não abrangendo a verba honorária de sucumbência.  



    A União apresentou manifestação contrária ao pleito sindical de pagamento do precatório em parcela única (eDoc 191). Afirma que a sistemática de pagamento parcelado de precatórios, prevista no art. 4º da Emenda Constitucional n. 114/2021, não foi declarada inconstitucional pelo Supremo. petição/STF n. 12492/2024.  



    Em petição/STF 20404/2024, o Estado do Maranhão apresentou petição requerendo que o montante da primeira parcela do valor incontroverso fosse depositado em 3 (três) contas bancárias distintas. Para tanto, indicou contas que seriam destinadas: i) à educação fundamental; ii) ao pagamento de abono dos profissionais do magistério; e, iii) outra, abrangendo exclusivamente os juros moratórios.  



    Em contraposição ao pleito do Estado do Maranhão, o Sinproesemma manifestou-se no sentido da vinculação integral do precatório ao pagamento aos profissionais do magistério e para ações voltadas à manutenção e desenvolvimento da educação, conforme preceitua o art. 5º, parágrafo único, da EC 114/2021 (eDocs 196 e 205).  



    Em decisão monocrática (eDoc 209), rejeitei o pedido do ente subnacional, da forma como foi posto, de transferência de parte dos valores incontroversos nos autos (i.e., integralidade dos juros moratórios) para conta desvinculada das finalidades relacionadas à área da educação e ao pagamento de abono ao magistério.  



    Contra tal decisão foram interpostos embargos de declaração pelo Estado do Maranhão (eDoc 212). Alega a necessidade de esclarecimentos acerca dos contornos da interpretação e aplicação da decisão no que tange à natureza autônoma dos juros moratórios, “exclusivamente ao montante relativo aos 40% da verba, destinados aos investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental”.  



    Diz que o Supremo, no julgamento da ADPF 528, assentou a autonomia dos valores relativos aos juros de mora, em relação à verba principal, decorrente do pagamento das diferenças do Fundeb. Afirma buscar o saneamento da omissão apontada quanto à aplicação do entendimento firmado na ADPF 528 acerca da autonomia dos juros moratórios relativamente à verba principal.  



    Ao final, pede que os embargos sejam acolhidos “para que a parcela relativa aos juros de mora referentes aos 40% de administração do Executivo possa ser utilizada em outras áreas de atuação do governo do Estado, reservando-se o montante principal do Fundef e a sua correção monetária para a aplicação exclusiva em educação”. Subsidiariamente, que seus embargos sejam recebidos como agravo interno.  



    Não vislumbrando prejuízo à parte recorrida, deixo de abrir prazo para manifestação, nos termos do arts. 6º e 9º do Código de Processo Civil (ARE 999.021 ED-AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.350.900 ARE-ED-ED, ministra Cármen Lúcia; e RE 597.064 ED-terceiros-ED-ED, ministro Gilmar Mendes).  



    É o relatório. Decido.  



    2. De início, cumpre analisar o pedido de homologação do acordo trazido aos autos pelo Estado do Maranhão e pela União (eDocs 184 e 185). Nesse sentido, pertinente a transcrição das cláusulas que tratam sobre o objeto e a execução do Acordo. In verbis:  



    DO OBJETO



    CLÁUSULA 01: O presente acordo tem como objeto a resolução das controvérsias travadas entre as partes no âmbito do processo judicial ACO n. 661 (numeração única 0000060-79.2003.1.00.0000), no qual se discute o pagamento de verbas do FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério relacionada a diferença de repasses quanto ao Valor Mínimo Anual por Aluno - VMAA, que possuía previsão na Lei n° 9.424/96, pela UNIÃO e pelo ESTADO



    CLÁUSULA 02: Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos da seguinte forma:



    I - Os pontos controvertidos judicialmente, após tratativas entre as partes, serão resolvidos mediante o reconhecimento de que o valor devido à título de montante controverso corresponde à R$ 475.017.609,32 (quatrocentos e setenta e cinco milhões dezessete mil seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), atualizados até agosto de 2023, sendo esse o quantum debeatur que esgota a controvérsia jurídica. 



    (...)



    V - Ainda quanto à destinação do crédito, se compromete o ESTADO no repasse de, no mínimo, 60% (sessenta por cento) do crédito a ser recebido em decorrência deste acordo aos profissionais do magistério, inclusive aposentados e pensionistas, na forma de abono, vedada a incorporação na remuneração, na aposentadoria ou na pensão, nos termos da legislação e jurisprudência que tratam sobre o tema, cabendo à orientação jurídica sobre o pagamento à Procuradoria Geral do ESTADO;  



    DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS



    (...) CLÁUSULA 05: São obrigações da União:



    I - Pagar ao ESTADO, na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal e art. 49 da Emenda Constitucional n9 114/2021, o montante de R$ R$ 475.017.609,32 (quatrocentos e setenta e cinco milhões dezessete mil seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), a título de diferença do repasse dos recursos do FUNDEF, atualizados com juros de mora e correção monetária até agosto de 2023;



    II - Encaminhar o presente Termo de Acordo para homologação judicial perante o Supremo Tribunal Federal, conjuntamente com o ESTADO, a fim de viabilizar a inscrição dos valores devidos em precatório judicial, o qual obedecerá a ordem cronológica, nos termos do art. 100 da Constituição, devendo ser pago, nos termos do art. 4º da Emenda Constitucional n. 114/2021, em três parcelas anuais e sucessivas de:



    a. 40% (quarenta por cento) no primeiro ano;



    b. 30% (trinta por cento) no segundo ano;



    c. 30% (trinta por cento) no terceiro ano.



    CLÁUSULA 06: São obrigações do ESTADO:



    I - O depósito, movimentação, aplicação e prestação de contas dos recursos de que trata o Inciso I da Cláusula 05 deste Acordo, o qual deverá observar o que dispõe a Lei n. 14.113, de 25 de dezembro de 2020, que regulamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), c/c arts. 11, 69, § 55, 70 e 71 da Lei nº. 9.394, de 1996, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional;  



    DISPOSIÇÕES FINAIS E REGRAS TRANSITÓRIAS



    (...) CLÁUSULA 10: Ante a ausência de consenso sobre os honorários advocatícios devidos no bojo do processo judicial ACO 661 (0000060-79.2003.1.00.0000), conclui-se que sobre o presente tópico não há acordo, mantida a necessidade de apreciação pelo STF.   



    Tendo em vista a celebração de acordo extrajudicial pelas partes, abrangendo a parcela, até então, controversa dos autos, homologo-o para que produza os seus regulares efeitos legais. Dessa forma, o presente cumprimento persistirá unicamente em relação à questão atinente à quantificação dos honorários advocatícios, conforme ressalvado, inclusive, no ajuste (Cláusula 10).  



    Ademais, não havendo qualquer vício que impeça a homologação do acordo e considerando a previsão constitucional expressa no sentido do pagamento parcelado dos precatórios oriundos de complementação ao FUNDEF, mostra-se impertinente o pleito sindical de quitação do precatório em parcela única. Sobre o ponto, destaco que, diversamente do que alegado pelo sindicato, o art. 4º da EC n. 114/2021 não foi declarado inconstitucional pelo Supremo nas ADIs n. 7.047 e n. 7.064.  



    3. Especificamente sobre os embargos de declaração opostos em face da decisão monocrática (eDoc 219) que indeferiu o pedido de segregação integral dos juros moratórios, observo que estes foram protocolados por Procurador do Estado no prazo legal.  



    Consoante disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função meramente integrativa do pronunciamento recorrido e serão passíveis de conhecimento apenas para sanar omissão, contradição ou obscuridade; ou, ainda, para corrigir flagrante erro material.  



    No caso, não há que se falar em omissão.  



    Conforme destacado na decisão embargada, o pedido inicial do ente subnacional não poderia ser acolhido, porquanto almejava a completa desvinculação do montante do precatório referente aos juros moratórios da finalidade relacionada à área da educação, conforme se extrai do item 3 da petição/STF n. 20.404/2024 (eDoc 193). Sendo assim, da forma como foi posto, o requerimento do ente federativo abrangia, inclusive, a parcela voltada ao pagamento de abono aos profissionais do magistério, em evidente violação ao art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114.  



    Com efeito, a decisão proferida observou os limites do pedido formulado, a teor do princípio da congruência, não procedendo a alegação de omissão.  



    Ocorre que o ente subnacional, nestes embargos, inova no pedido e esclarece que, na realidade, objetiva a desvinculação unicamente dos juros de mora correspondentes à parcela destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, ou seja, do montante de 40% (quarenta por cento) de sua titularidade. Em suas palavras, “o escopo dos presentes embargos declaratórios cinge-se exclusivamente ao montante relativo aos 40% da verba, destinados aos investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A presente manifestação não interfere, portanto, no montante de 60% já direcionado ao abono do magistério”. Pede, ao fim, que:  



    [...] sejam acolhidos os presentes embargos de declaração para que a parcela relativa aos juros de mora referentes aos 40% de administração do Executivo possa ser utilizada em outras áreas de atuação do governo do Estado, reservando-se o montante principal do Fundef e a sua correção monetária para a aplicação exclusiva em educação;  



    Tenho que tal pleito, embora apresentado pela via inadequada dos aclaratórios, deva ser analisado como petição, eis que traduz verdadeiro novo pedido endereçado ao juízo. Passo a analisá-lo.  



    Conforme pontuado anteriormente, a pretensão inicialmente apresentada pelo ente subnacional (petição/STF n. 20.404/2024, eDoc 193) foi além do que decidido na ADPF n. 528, vez que também abrangia o montante destinado aos profissionais do magistério, em indevida tentativa de apropriação de tais valores.  



    O novo pedido, entretanto, em consonância com os limites da ADPF n. 528, deve ser acolhido na medida em que voltado unicamente à quantia alusiva aos investimentos na manutenção e desenvolvimento do ensino, os quais são, legitimamente, de titularidade do Estado.  



    Conforme consignado no inteiro teor daquela ação de natureza concentrada, “a vinculação constitucional [do Fundeb à manutenção e desenvolvimento da educação] restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios”.  



    Na ocasião, reafirmou-se, ainda, a natureza indenizatória dos juros de mora, os quais “têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso” (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).  



    Dessa forma, entendo que deva ser reconhecida a possibilidade de desvinculação dos juros moratórios em relação à verba principal destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental (i.e., caputdo art. 5º da EC n. 114/2021). Sobre tal montante, o ente público possui discricionariedade de aplicação na finalidade pública que entender mais adequada.  



    4. Do exposto, homologo o acordo firmado entre o Estado do Maranhão e a União (eDocs 184 e 185).  



    No que tange à única questão ainda remanescente de análise (i.e., honorários advocatícios, Cláusula 10 do acordo), determino o sobrestamento dos autos até que se ultime o julgamento do Tema n. 1.255 da Repercussão Geral pelo Supremo (“Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa [artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil] quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”).  



    Recebo os embargos de declaração opostos pelo ente subnacional como petição autônoma para acolher o pedido de desvinculação dos juros moratórios em relação tão-somente ao montante destinado à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental, ou seja, dos 40% (quarenta por cento).  



    Resguarda-se, assim, a parcela correspondente aos 60% (sessenta por cento), nos termos do art. 5º, parágrafo único, da Emenda Constitucional n. 114, cujos valores o ente subnacional não possui titularidade.  



    Por fim, remeta-se o processo à Presidência do Tribunal, com urgência, para a expedição de precatório referente à parcela objeto do acordo homologado em favor do Estado do Maranhão, no valor de R$ 475.017.609,32 (quatrocentos e setenta e cinco milhões dezessete mil seiscentos e nove reais e trinta e dois centavos), observada a sistemática de pagamento e proporções previstas nos arts. 4º e 5º da Emenda Constitucional n. 114/2021.  



    5. Intime-se. Publique-se.  



Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente